Tribunal: TJDFT
Processo: 0007091-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. AVAL PRESTADO PELA ESPOSA DO EMBARGANTE SEM OUTORGA UXÓRIA. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES COM TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA TÍTULO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CÔNJUGE. PROVA DE QUE NÃO SE BENEFICIOU DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é possível rediscutir preliminares já decididas em acórdão anterior transitado em julgado proferido nos mesmos autos. 1.1. O Embargante, cônjuge da avalista de notas promissórias, possui legitimidade ativa, nos termos do art. 1.650 do Código Civil.

2. Dos embargos de terceiro, extraem-se os seguintes pedidos: i) declaração de nulidade do aval prestado pela esposa do Embargante nas notas promissórias que instruem o processo de execução n. 2016.01.1.012305-9; e ii) desconstituição da penhora sobre a meação do Embargante.

3. As partes dos presentes Embargos de Terceiros já litigaram em outros feitos concernentes à execução das notas promissórias e declaração de nulidade do aval prestado pela esposa do Embargante sem outorga uxória. 3.1. Todavia, as notas promissórias que instruíram os outros autos são distintas das ora questionadas. 3.2. Assim, não é possível aplicar o julgado em outras ações a este feito, porquanto cada título executivo é independente do outro e devem ter seus requisitos de validade e regularidade das garantias cambiárias analisados de forma individualizada.

4. É imprescindível a análise da nulidade do aval prestado pela esposa do Embargante sem sua outorga nos títulos específicos que instruem a execução n. 2016.01.1.012305-9. Desta aferição depende a resolução sobre a possibilidade de constrição da meação do Embargante.

5. De fato, não se verifica das notas promissórias juntadas aos autos a outorga uxória do cônjuge da avalista, consoante prelecionado no art. 1.647, III, do Código Civil. 5.1. No entanto, a jurisprudência vem relativizando a nulidade do aval prestado sem a outorga uxória (REsp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018).

6. Sobre a possibilidade de constrição da meação do Embargante que não anuiu com o aval, deve-se ainda ponderar se o cônjuge comprovou que não se beneficiou da dívida contraída pela esposa avalista. 6.1. No presente caso, o cônjuge não comprovou que a dívida assumida por sua esposa não reverteu em bem da família, razão pela qual, considerando que não são casados sob o regime da separação total de bens, o cônjuge deve arcar também com a dívida tendo em vista a solidariedade do casal.

7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.